Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-71.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004336-71.2015.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes JUAN
PABLO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MICHELE APARECIDA DOS
SANTOS e CARLOS ALBERTO DA SILVA, são apelados RICARDO STOPPE
JÚNIOR e PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO
VIOTTI (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO
JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
VOTO No 24.041/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigui
Apelantes: Juan Pablo da Silva, Carlos Alberto da Silva
e Michele Aparecida dos Santos
Apelados: Ricardo Stoppe Júnior e Município de Birigui
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos
Morais e Materiais. Afastada a pretensão à reparação
pecuniária, eis que não configurado nexo de causalidade
entre o cancelamento de vaga em UTI, em virtude da
melhoria das condições do paciente, e a perda de uma
chance deste obter tratamento que lhe fosse mais favorável.
Ação improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação, iniciada sob o rito ordinário,
proposta por JUAN PABLO DA SILVA, CARLOS ALBERTO DA
SILVA e MICHELE APARECIDA DOS SANTOS, em face de
RICARDO STOPPE [ÚNIOR e do MUNICÍPIO DE BIRIGUI,
visando à reparação de danos morais e materiais, alegadamente
decorrentes do cancelamento de uma vaga na unidade de terapia
intensiva neonatal (UTI) junto à rede estadual de saúde, o que
teria redundado na perda de uma chance de tratamento mais
favorável ao paciente.
Julgada improcedente a lide, nos termos da r.
sentença de fls. 431-432, insurgem-se os vencidos, repisando a
mesma argumentação deduzida na inicial. Sustentam em síntese
que o inconsequente cancelamento efetuado pelo corréu Ricardo,
da vaga que ele próprio havia requisitado para o menor Juan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
Pablo, teria suprimido a possibilidade de que este desfrutasse de
melhor tratamento; teria ocasionado busca com urgência por nova
vaga, dada a gravidade do caso; e teria implicado despesas com a
remoção do paciente do Hospital Municipal de Birigui para o
Hospital UNIMED de Araçatuba e com o tratamento neste
realizado. Requerem, nesse passo, o provimento do apelo, de
modo a que sejam reembolsados dos gastos havidos e
indenizados pelas lesões imateriais experimentadas, que estimam
em R$100.000,00 (fls. 437-448).
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
respondido (fls. 451-463; 474-495).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela
manutenção da sentença (fls. 501-502).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os elementos disponíveis informam que Juan
Pablo, quando contava com apenas cinco meses de idade, foi
vítima de acidente doméstico que o levou a uma parada
respiratória por vários minutos. Esse episódio acarretou-lhe
sequelas definitivas, sem expectativa de evolução positiva
significativa:
paralisia
cerebral
quadriplégica
espástica,
secundária a encefalopatia hipóxico-isquêmica grave, e epilepsia
generalizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
Passou a alimentar-se por sonda gástrica, a
respirar com auxílio de traqueostomia fazendo uso contínuo de
oxigênio e a ser assistido permanentemente por técnico de
enfermagem durante 24 horas, com visitas médicas a cada 15 dias
e supervisão por enfermeiro.
Em 1o.11.2014, às 20:26h, Juan, então com 8
meses de idade, deu entrada no Pronto Socorro Municipal de
Birigui e foi atendido pelo corréu Ricardo.
Em
virtude
da
hipótese
diagnóstica
de
broncoespasmo e broncoaspiração, Ricardo solicitou reserva de
vaga em UTI neonatal, por meio da Central de Regulação de
Oferta de Serviços de Saúde - Sistema Cross, integrante da rede
pública estadual de saúde.
A vaga foi disponibilizada pela Santa Casa de
Araçatuba; porém, com a melhora do quadro da criança, Ricardo
solicitou o cancelamento às 23:00h.
Ao final do plantão de Ricardo, as condições de
Juan eram boas e assim permaneceram até por volta das 8:00h da
manhã do dia seguinte, 2.11.2014.
Realizada nova avaliação pelo médico que
substituíra Ricardo no plantão, foi solicitada, às 9:00h, nova vaga
em UTI, desta vez oferecida pelo Hospital UNIMED, também em
Araçatuba, para onde Juan foi transferido.
Já no dia seguinte, em 3.11.2014, o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
passou aos cuidados da Santa Casa de Araçatuba, tendo alta em
12.11.2014.
Reputando precipitado o cancelamento da
reserva de vaga, os autores postulam o reembolso das despesas
decorrentes da transferência de Juan para o Hospital UNIMED e
do atendimento ali recebido e a reparação pela perda de uma
chance de o menor obter tratamento mais favorável.
Postos os fatos essenciais, passa-se ao exame do
apelo.
Como premissa da análise do mérito, retenha-
se que “a imputação de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva,
supõe a presença de dois elementos de fato (a conduta do agente e o
resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é
lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de
pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem
contornos e limites impostos pelo sistema de direito)” (REsp no
719.738/RS, 1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 16.9.2008).
Na espécie, todavia, não se formou a relação de
pertencialidade entre a ação/omissão dos réus e as lesões
afirmadas, o que obsta o reconhecimento da obrigação
reparatória.
Com efeito.
A conduta do corréu Ricardo está longe de ser
considerada negligente e imperita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
Os cuidados que dispensou a Juan foram
efetivos e o levaram à estabilização em boas condições por mais
de oito horas.
Seria inadmissível que a vaga na UTI não
ficasse indefinidamente à disposição dos autores, à espera de uma
eventual piora no quadro de Juan.
Trata-se de acomodação provida pelo Poder
Público e que é disputada por outros pacientes em estado tão ou
mais grave que Juan, sem recursos financeiros para servirem-se
do sistema privado de saúde.
Negá-la ou adiar sua liberação a outra criança,
além de cruel, seria nefasto e ilícito.
Ricardo
agiu,
induvidosamente,
com
a
diligência e a responsabilidade exigidas pelas funções que exerce.
Essa conclusão é referendada pela prova
pericial (fls. 404-413), cujos resultados não receberam quaisquer
críticas dos autores (fl. 423).
Estabeleceu o expert que:
“De acordo com a análise dos documentos
médicos contidos nos autos não houve negligência,
imperícia e imprudência no atendimento do Dr. Ricardo
Stoppe Junior prestado ao Juan no dia 1 de novembro
de 2014.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
E, mais à frente, assinalou:
“Os
relatórios
indicam
que
após
o
atendimento e o tratamento medicamentoso o Juan
teve uma melhora da insuficiência respiratória e não
apresentava necessidade de ser encaminhado para uma
Unidade de Terapia Intensiva. Após a análise da
radiografia realizada às 7h,30 min o Dr. Lucas solicita
vaga para internação hospitalar.” (...)
Sublinhou, ainda, que:
“De acordo com a análise dos documentos
médicos contidos nos autos não houve negligência,
imperícia e imprudência no atendimento do Dr. Ricardo
Stoppe Junior prestado ao Juan no dia 1 de novembro
de 2014. As sequelas são anteriores ao atendimento
prestado no dia 1 de novembro de 2014.”
Ao contrário do que preconizam os autores, o
conjunto probatório evidencia que a conduta de Ricardo não
constituiu óbice ao acesso de Juan a tratamento mais favorável,
com diminuição de suas chances de cura.
Após os cuidados dispensados pelo corréu, as
condições da criança evoluíram favoravelmente, não mais se
justificando a manutenção da reserva de vaga na UTI, vaga essa
que poderia ser disponibilizada e ocupada e certamente o foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
para outro paciente.
Convém reiterar que as sequelas que Juan
apresenta instalaram-se em caráter permanente e anteriormente à
internação do dia 1o.11.2014 e tiveram como causa eficaz evento
estranho aos fatos narrados neste processo.
O conceito de 'perda de uma chance' - que
invocam
os
autores
-,
projetado
para
o
âmbito
da
responsabilidade civil e direcionado a reparação pecuniária,
demanda análise objetiva da probabilidade de que determinado
evento ocorra, caso não haja interferência de terceiro.
Essa probabilidade deve assentar-se, simultaneamente, sobre os planos da seriedade, da
plausibilidade, da verossimilhança e da razoabilidade, segundo
definiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A teoria da perda de uma chance tem por
objetivo reparar o dano decorrente da lesão de uma
legítima expectativa que não se concretizou porque
determinado fato interrompeu o curso normal dos
eventos e impediu a realização do resultado final
esperado pelo indivíduo. (...)
Deve ficar demonstrado que a chance
perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera
esperança ou expectativa da ocorrência do resultado
para que o dano seja indenizado.”
(REsp no 1.757.936/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. em 20.8.2019);
“A teoria da perda de uma chance incide em
situações
de
responsabilidade
contratual
e
extracontratual, desde que séria e real a possibilidade
de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa
aleatória.”
(AgInt nos EDcl no REsp no 1.145.118/SP, 4a T., rel.
Min. Marco Buzzi, j. em 19.10.2017);
“A chamada 'teoria da perda da chance', “de
inspiração
francesa
e
citada
em
matéria
de
responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o
dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de
probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto
o dano potencial ou incerto, no âmbito da
responsabilidade civil, em regra, não é indenizável.”
(REsp no 1.104.665/RS, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda,
j. em 9.6.2009).
Na hipótese, a pretensão dos autores não
atende
àqueles
critérios,
especialmente
considerando
a
irrefragável inexistência de relação entre a atuação de Ricardo e o
suposto obstáculo a que Juan recebesse tratamento mais
favorável.
Consequentemente, de reparação pecuniária
não se pode cogitar no caso concreto, pelo que subsiste o decreto
de improcedência da demanda.
Desacolhida
a
insurgência,
são
devidos
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o
e 11, do Código de Processo Civil. Nesse passo, acrescem-se 2%
(dois por cento) à verba já fixada em primeiro grau (10% sobre o
valor da causa, metade para cada um dos patronos dos réus),
anotando-se que a execução do julgado obedecerá à condição
suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do mesmo código, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-71.2015.8.26.0077 - Birigüi
concessão da gratuidade processual aos autores.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator